Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725144-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY MOURA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VENDA DE DROGA NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO/DF. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO OBJETIVA. 1. Recurso do primeiro réu. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito para uso pessoal, quando demonstrado nos autos que o réu foi flagrado recebendo dinheiro da venda de porção de crack para usuários, ato típico e característico do crime de tráfico de entorpecentes, cujo objetivo é difundir substância ilícita e auferir lucro com a referida transação. 1.1. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie. 2. Recurso do primeiro réu. Dosimetria da pena. 2.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes. 2.2. Constatado que a alteração da pena definitiva, nos moldes acima mencionados, implicaria em violação ao princípio da reformatio in pejus, a r. sentença deve permanecer inalterada no tocante à dosimetria da pena. 2.3. A imposição da pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, cuja aferição será efetuada quando da modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. Assim, inviável o acolhimento do pedido de afastamento da pena de multa. 2.4. No caso em análise, além de o réu não ter demonstrado eventual incapacidade financeira, a situação econômica do sentenciado já foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, pois, o juiz a quo fixou a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, à época dos fatos, não havendo nenhuma razão para alteração do patamar utilizado. Ademais, a verificação da condição econômica do condenado, para fins de concessão de gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução pena. Precedentes. 3. Recursos do segundo e terceiro réus. Não merece acolhida a tese de violação ao art. 155, do CPP, quando verificado nos autos que o decreto condenatório não foi fundamentado exclusivamente no depoimento colhido durante a investigação, mas, sim, em todas as provas produzidas durante a instrução processual, que foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa. 3.1. O fato de os apelantes terem negado a autoria e materialidade do delito, com argumentos frágeis e sem qualquer comprovação, não constituem fundamento idôneo a possibilitar a absolvição ou a desclassificação do delito que lhes foram imputado na denúncia, mormente porque a condenação está amparada por outros elementos de provas, tais como os depoimentos dos policiais; o local onde os acusados foram visto; a natureza da droga com eles encontrada, bem como a imagem de mídia colacionada aos autos, o que somente corrobora que os apelantes traficavam entorpecentes. 4. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 5. Recursos do primeiro, segundo e terceiro réus desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, requerendo o afastamento da aludida causa de aumento, pois não há prova concreta de que ele teria se beneficiado da circulação de pessoas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação à indicada violação do artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 40 da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma.” (AgRg no REsp n. 1.994.679/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se, também, o AgRg no AREsp n. 2.194.622/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009